Tribunal: TJDFT
Processo: 0725432-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725432-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOLINA PEREIRA DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0703284-75.2025.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a agravada é aposentada, não faz jus ao reajuste salarial concedido pela Lei no 5.184/2013 e não possui mais vínculo com o Distrito Federal, devendo o benefício ser pleiteado junto ao Instituto de Previdência do Distrito Federal (IPREV/DF). Alega preliminarmente prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, proposta em face da sentença coletiva exequenda, e pugna pela suspensão do processo até o julgamento da referida ação rescisória. No mérito, alega inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da sentença transitada em julgado, com base no art. 535, § 5o do CPC, sob o argumento de que a sentença viola o art. 169, § 1o da Constituição Federal, contrariando entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da Repercussão Geral. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória ou, subsidiariamente, para extinguir a execução sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva ou, ainda, para extingui-la com resolução de mérito por inexigibilidade da obrigação. Preparo dispensado por isenção legal. Intimado a se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso por falta de interesse recursal, o agravante se manifestou no ID 73786867. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL Suscito, de ofício, preliminar de falta de interesse recursal. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Em outras palavras, a ausência de interesse de agir se reputa manifesta somente quando o provimento jurisdicional não se reveste de qualquer utilidade, ou não é necessário, ou, ainda, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. Neste sentido ensina Fredie Didier Jr.: O conceito de interesse de agir é lógico-jurídico, e não jurídico-positivo, “exatamente porque não decorre de um específico ordenamento jurídico, não variando de acordo com as definições empregadas por cada sistema normativo, sendo, ao contrário, uniforme e constante em todos os ordenamentos. Se sua inobservância acarretará a extinção do processo sem ou com julgamento do mérito, é problema que, realmente, será disciplinado por cada ordenamento jurídico. Só que tal problema se insere no âmbito dos efeitos, das conseqüências, dos consectários da ausência do interesse de agir, não dizendo respeito ao seu conceito”. Trata-se de conceito formulado pela ciência jurídica. O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9a ed. Salvador: Editora JusPodivum, 2008, p. 187) Nesse sentido, para que exista interesse de agir, necessária a verificação da utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. No caso em tela, o agravante alega prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, proposta em face da sentença coletiva exequenda, e pugna pela suspensão do processo até o julgamento da referida ação rescisória. Contudo, a decisão agravada, embora não tenha acolhido o argumento da prejudicialidade externa, determinou a suspensão do feito até o julgamento da ação rescisória, com base no poder geral de cautela. Transcrevo os trechos pertinentes da decisão agravada (ID 238163755 nos autos de origem): 4) DA PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. (...) 7) DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Como os valores encontram-se dentro do limite para requisição de pequeno valor, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória, uma vez que a tramitação para o pagamento é célere. Assim, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Deste modo, como o pedido de suspensão foi acolhido pelo Juízo de primeiro grau, o réu não possui interesse no reexame da questão nesta instância, por manifesta falta de utilidade. Deste modo, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. 2. EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo os trechos pertinentes da decisão agravada (ID 238163755 nos autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença coletiva, ao CJU retificar a autuação. A ação foi proposta por MARCOLINA PEREIRA DOS REIS em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 28.875,91 (vinte e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais, noventa e um centavos), já incluídos honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento. O que se busca é decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335- 90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, impugnou a gratuidade de justiça concedida; alegou prejudicialidade externa, ilegitimidade ativa e passiva. Ainda requereu o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação e a ausência de valores incontroversos. Subsidiariamente, pugnou pelo sobrestamento do levantamento de valores. Não trouxe cálculos que entende devido. Réplica ID 237571054. É um breve relato. Decido. 1) DELIMITAÇÃO DO JULGADO O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal. Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agravo no recurso extraordinário, teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC 969. (...) 3) DA LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA Argui, o Distrito Federal, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora sob o fundamento de que hoje está aposentada e por esse motivo a demanda deveria ser apresentada contra o IPREV/DF. Sem razão. O título executivo foi formado tendo como parte ré o Distrito Federal porque este não realizou o pagamento do salário da autora com base na Lei que lhe garantiu aumento. Como esclarecido pelo Distrito Federal, o título executivo transitou em julgado em 2024 e, acaso a obrigação devesse ser imposta ao IPREV/DF, assim deveria ter constado no título. Assim, a obrigação foi imposta ao DISTRITO FEDERAL e não ao IPREV/DF, motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. 4) DA PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. (...) 7) DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Como os valores encontram-se dentro do limite para requisição de pequeno valor, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória, uma vez que a tramitação para o pagamento é célere. Assim, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. 2.1. LEGITIMIDADE PASSIVA O agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a agravada é aposentada, não faz jus ao reajuste salarial concedido pela Lei no 5.184/2013 e não possui mais vínculo com o Distrito Federal, devendo o benefício ser pleiteado junto ao Instituto de Previdência do Distrito Federal (IPREV/DF). De início, ressalte-se que não é cabível, em sede de cumprimento de sentença, discutir a questão da legitimidade para figurar como parte no processo de conhecimento, em face da eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme previsto no art. 508 do Código de Processo Civil: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Assim, é cabível no presente momento processual apenas a análise da legitimidade para o cumprimento de sentença (arts. 525, § 1o, II e 535, II do CPC), isto é, a correspondência das partes do cumprimento de sentença com aquelas que constam do título executivo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. SEM EMBARGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. Operado o trânsito em julgado da sentença de mérito não é mais possível arguir no mesmo processo a ilegitimidade decorrente de eventual vício no título judicial, uma vez que a ilegitimidade arguida no curso de cumprimento de sentença deve ser avaliada em relação ao título executivo e não em relação ao processo de conhecimento. 2. Mantido o título judicial, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, não pode a parte arguir a ilegitimidade do credor com base em fatos que deveriam ter sido objeto de arguição nos embargos monitórios. 3. Há previsão legal para interposição de ação rescisória contra decisão que constitui o mandado monitório em título executivo judicial (art. 701, §3o, do CPC), não sendo possível admitir que a parte utilize a exceção de pré-executividade para desconstituir a sentença monitória. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1867774, 0706621-22.2022.8.07.0004, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.) No caso, a sentença que constitui o título executivo judicial tem o seguinte dispositivo: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Assim, não pode o Distrito Federal atribuir ao IPREV a responsabilidade por arcar com os efeitos da condenação, uma vez que a condenação foi proferida em fase do DF, e não do IPREV. Ademais, observe-se que segundo as fichas financeiras juntadas pela agravada (ID 231190329 nos autos de origem), a data do seu desligamento em razão da aposentadoria foi em 15/08/2019, logo, ainda estava em atividade na data em que o reajuste deveria ter sido implementado, em 01/09/2015, sendo o acórdão exequendo. Além disso, o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV e responsável subsidiário, conforme o art. 4o, § 2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008: § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Logo, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. No mesmo sentido: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA/PASSIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. ANATOCISMO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva requerido por servidora aposentada, visando à execução do título judicial formado em ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF, que condenou o ente distrital a implementar reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013 e pagar as diferenças devidas aos substituídos compreendidas entre 1o/11/2015 e a data da implementação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada,a qualrejeitou as teses de ilegitimidade ativa/passiva, prejudicialidade externa pela ação rescisória, e inexigibilidade do título executivo, mas condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da rescisória e determinou correções nos cálculos do excesso de execução (especificamente quanto aos juros de mora após a citação e erros de somatório), deve ser reformada, notadamente no que tange: (i) ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da servidora aposentada e passiva do Distrito Federal para o cumprimento de sentença; (ii) à suspensão integral do cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal (n. 0723087-35.2024.8.07.0000) e da existência do Tema n. 1.349 do STF e ADI n. 7.435/RS; (iii) ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por suposta inconstitucionalidade ou ofensa a precedentes vinculantes (Tema n. 864 STF; e (iv) ao reconhecimento do excesso de execução, especificamente quanto à metodologia de cálculo da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, alegando anatocismo na sua incidência sobre o valor consolidado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ilegitimidade ativa da agravada (servidora aposentada) e passiva do agravante (Distrito Federal) foi afastada. 3.1. O título executivo judicial não delimitou o recebimento do reajuste apenas aos servidores da ativa, mas sim aos “substituídos do SINDSASC/DF”, sem fazer ressalvas quanto aos inativos. 3.2. Além disso, mesmo que os proventos de aposentadoria sejam pagos pelo IPREV, o Distrito Federal detém legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença por força do art. 3o da LC Distrital n. 769/2008 e é responsável pelas obrigações assumidas em seu nome, ainda que a implementação dependa de diligências de outra entidade. 3.3. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a legitimidade passiva do Distrito Federal em demandas que envolvem benefícios previdenciários, mesmo com a gestão pelo IPREV/DF, configurando o ente central como garantidor subsidiário. 3.4. Precedente deste TJDFT: “[...] 4. O Distrito Federal possui legitimidade passiva para compor o polo passivo de demandas que envolvem o pagamento de benefícios previdenciários, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, que o configura como garantidor subsidiário das obrigações do Iprev/DF. [...].” (0753788-76.2024.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 7/5/2025.) (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso improvido. Teses de julgamento: “1. Não há ilegitimidade ativa ou passiva no cumprimento individual de sentença coletiva para servidor aposentado pleiteando reajuste contra o Distrito Federal, sendo este ente dotado de legitimidade para figurar no polo passivo, ainda que o pagamento seja de responsabilidade de autarquia previdenciária, por força de legislação distrital e da responsabilidade do ente central pelas obrigações assumidas. (...) (Acórdão 2010300, 0707776-67.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) (Destaquei.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO PREVISTO EM LEI DISTRITAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou impugnação apresentada ao pedido de pagamento da 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. A decisão agravada afastou as alegações de ilegitimidade passiva, de inexigibilidade do título executivo judicial com base no Tema 864 do STF, e de necessidade de suspensão do feito em razão de ação rescisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o DISTRITO FEDERAL é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da aposentadoria da exequente; (ii) determinar se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença; (iii) verificar se o título executivo é inexigível por suposta afronta ao Tema 864 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ilegitimidade passiva não pode ser acolhida, pois o título executivo judicial formou-se contra o DISTRITO FEDERAL, sem qualquer condenação ou menção ao IPREV/DF, sendo incabível a rediscussão da responsabilidade no cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. 4. A mera existência de ação rescisória não autoriza, por si só, a suspensão do cumprimento da sentença, conforme art. 969 do CPC, sendo necessária a concessão de tutela provisória, a qual foi expressamente indeferida no caso. 5. A alegação de inexigibilidade do título com fundamento no Tema 864 do STF não prospera, uma vez que a sentença coletiva não tratou de revisão geral anual de remuneração, mas de reajuste específico previsto em lei própria, caracterizando-se situação distinta (distinguishing) do precedente. 6. A própria ação rescisória, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, foi considerada incabível e teve sua petição inicial indeferida pela 1a Câmara Cível do TJDFT, o que afasta qualquer óbice à continuidade do cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O ente público que figura como parte condenada no título executivo judicial é legitimado passivo no cumprimento de sentença, ainda que o exequente esteja aposentado. 2. A simples propositura de ação rescisória não justifica a suspensão do cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória. 3. O Tema 864 do STF não se aplica a reajuste remuneratório específico previsto em lei, não havendo inconstitucionalidade ou inexigibilidade da obrigação reconhecida em sentença coletiva transitada em julgado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 313, V, “a”, e 969; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; EC n. 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STF, Temas 810 e 1170; STJ, Tema 905; TJDFT, Acórdão 1951904, Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 09.12.2024. (Acórdão 2002114, 0714162-16.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) (Destaquei.) Deste modo, conclui-se pela legitimidade das partes do cumprimento de sentença, motivo pelo qual REJEITO a preliminar. 2.2. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO O agravante alega inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da sentença transitada em julgado, com base no art. 535, § 5o do CPC, sob o argumento de que a sentença viola o art. 169, § 1o da Constituição Federal, contrariando entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da Repercussão Geral. Sem razão. O art. 535, §§ 5o a 8o do CPC prevê a possibilidade de declaração de inexigibilidade da obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado caso esta se baseie em norma ou em interpretação cuja inconstitucionalidade tenha sido anteriormente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade. Transcrevo: § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se de hipótese excepcionalíssima de relativização da coisa julgada, com a finalidade de assegurar a estrita observância das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. No caso em tela, o Distrito Federal, ora agravante, alega a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013, sob o argumento de que a sentença exequenda contraria o entendimento firmado pelo STF no Tema no 864 da Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguinte tese: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Contudo, é necessário observar que o Supremo Tribunal Federal já julgou improcedente a ADI 7391, proposta pelo Distrito Federal em face da Lei no 5.184/2013, reconhecendo a constitucionalidade da lei e a distinção do caso em relação ao Tema no 864. Cito a ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024) Assim, constata-se que o caso não se enquadra no Tema no 864 do Supremo Tribunal Federal, conforme expressa decisão do próprio STF, de modo que não é possível acolher a tese de inexigibilidade da obrigação por contrariedade a decisão do Supremo Tribunal Federal. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, SUSCITO de ofício preliminar de falta de interesse recursal, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 10 de julho de 2025 17:15:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador